Tribunal: TJDFT
Processo: 0745965-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745965-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELA SANTOS RIOS AGRAVADO: CS EDUCACIONAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação ordinária movida por Rafaela Santos Rios contra a CS Educacional Ltda., indeferiu pedido de antecipação da tutela jurisdicional, para que não passem a ser exigidas as mensalidades do ano de 2023, uma vez que vigente contrato que concedeu bolsa de estudos aos filhos da requerente. O ato atacado tem como base os seguintes fundamentos, in verbis: Defere-se a tutela antecipada quando há verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, além dos demais requisitos do artigo 300 do CPC. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. É que a ilegalidade do cancelamento das bolsas de estudo deve ser deve ser feita em sede de cognição exauriente com formação da relação processual e dilação probatória, em especial diante da previsão da Convenção Coletiva de Trabalho que regula a relação entre as partes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência (Grifamos, id. 176014368, autos originários). A recorrente alega que os contratos de bolsa escolar foram acostados aos autos (Ids. 175733927 e 175733928), formando prova idônea para além da verossimilhança. Assinala que o perigo de dano é evidente, porquanto já foi notificada pela agravada, encontrando-se como possível devedora de valores incompatíveis com seu orçamento familiar. Assevera que encontra-se desempregada após a extinção do vínculo trabalhista com a agravada. Diz que a ação da agravada é inédita em relação a ex-funcionários com contrato de bolsa escolar de dependentes, no curso do ano letivo, denotando, cabalmente, se tratar de ação de retaliação e perseguição em decorrência do processo trabalhista proposto. Pondera que está sendo tolhido o direito de menores impúberes, em final de ano letivo, à educação; que a eventual necessidade de trocar a instituição de ensino iria comprometer gravemente o ensino dos menores, com potencial de prejudicar todo o ano letivo. Pede, assim, o deferimento da tutela antecipada recursal. Preparo recolhido (id. 52810477). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de decisão que negou a antecipação da tutela jurisdicional a fim de determinar que o réu não exija as mensalidades escolares dos filhos da autora, porquanto ainda vigente contrato celebrado entre as partes para o ano de 2023. Compulsados os autos na origem, foram juntados os contratos de prestação de serviços educacionais para o ano de 2023, com início em 01/01/2023 e término no dia 31/12/2023 (cláusula 2.1 do documento de id. 175733927, autos originários). Não há dúvidas, portanto, de que o contrato de prestação de serviços educacionais é celebrado pelo prazo de 01 (um) ano, com parcelamento em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas. Verifica-se, ademais, no mesmo documento, os valores reduzidos de mensalidade que foram concedidos aos alunos, supostamente em razão do vínculo de trabalho existente entre a requerente e o requerido. Nesse contexto, resta evidente a existência de vínculo jurídico negocial celebrado entre as partes, no qual não consta cláusula condicionante do desconto/bolsa de estudo à manutenção do vínculo laboral entre as partes. Ainda que a convenção coletiva de trabalho possua previsão menos favorável à autora, deve prevalecer o negócio jurídico celebrado entre as partes, especialmente quando é esta a parte fraca da relação. Nesta esteira, as relações jurídicas negociais e trabalhistas não se confundem, à míngua de adequado entrelaçamento dos vínculos/condicionantes no instrumento contratual, razão pela qual devem ser consideradas per si. Destaco, no contexto descrito, que deve prevalecer o direito à educação dos menores envolvidos no litígio. Mostra-se temerária a imposição abrupta de pagamento de mensalidade em valores bastante elevados, os quais provavelmente não podem ser arcados pela genitora. Por outro lado, a solução de retirada dos infantes da escola também é inadequada, representando prejuízos patentes para a formação acadêmica dos discentes, uma vez que o ano letivo já se encontra no seu quarto final. De outra senda, ainda que o agravado apresente documentos e argumentos que permitam concluir pela possibilidade de cancelamento da bolsa escolar no curso do ano letivo, poderá reaver os valores não cobrados em momento oportuno, após cognição exauriente, não se descortinando prejuízos financeiros para uma instituição de ensino que aparentemente possui elevado porte econômico. No mesmo sentido, o seguinte julgado deste TJDFT, in verbis: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. BOLSA INTEGRAL. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO SEM COMUNICAÇÃO DA CONTRATANTE. COBRANÇA RETROATIVA. ABUSO DE DIREITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. 1. Narra a instituição de ensino, ora recorrente, que, em 01/01/2020, as partes celebraram contrato de prestação de serviços educacionais, tendo como beneficiária a filha da ré. Afirma que a requerida era funcionária da instituição de ensino e, em razão disso, sua filha possuía bolsa de estudos de 100%. Contudo, a demissão da ré teria culminado na perda do benefício. Em razão disso, pugna pela condenação da ré no pagamento da quantia de R$4.484,14, atinente a mensalidades escolares em atraso e o valor dos livros escolares. 2. A ré, em contestação, alegou que sua filha faria jus a bolsa no ano letivo de 2020 e que não foi comunicada acerca do término do benefício no momento da sua demissão sem justa causa. Formulou pedido contraposto. 3. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos iniciais e parcialmente procedente o pedido contraposto, para: a) condenar a parte autora a pagar à requerida a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título da danos morais, corrigida monetariamente pelo índice do INPC e acrescida de juros legais a partir da citação; b) declarar a inexistência de débitos entre as partes no valor de R$ 4.484,14 (quatro mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e catorze centavos). 4. Em suas razões recursais, a parte autora alega que a Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2021 do Sindicato dos Professores em Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal, em especial sua Cláusula Décima Quinta, estabelece que a bolsa de estudo será mantida apenas durante o exercício efetivo do funcionário no estabelecimento de ensino. 5. Sustenta a validade da cobrança efetivada pela ora recorrente, exatamente pelos termos assumidos, em especial pelo disposto nas Cláusulas 6a, 9a e 10 do contrato firmado entre as partes. 6. Defende a inexistência de danos morais. 7. Inicialmente, consigna-se que é defeso à parte recorrente inovar em grau recursal, levantando questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição (existência de Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2021). Os limites do apelo restringem-se ao conteúdo discutido nos autos, não servido a instância recursal para analisar questões ainda não apreciadas pelo juízo de origem, que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da peça de ingresso. Assim, o não conhecimento do apelo da parte autora, nesse ponto, é medida que se impõe. Recurso parcialmente conhecido. 8. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil). Outrossim, dispõe o art. 197 do Código Civil que também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes (abuso de direito). 9. A propósito, ensina Cristiano Chaves de Farias que: "O abuso do direito revela a contrariedade da conduta ao elemento axiológico da norma, não obstante o comportamento do agente preencher a morfologia do direito subjetivo que se pretende exercer. Prima facie, há uma regra que permite o exercício do direito pelo seu titular, porém a sua conduta se converte em ilícita por ofender princípios ao causar um dano a um interesse não protegido. O abuso é um mecanismo de autocorreção do direito para aqueles casos em que as regras que facultam ao titular o exercício de um direito resultam injustificadas à luz dos princípios." (in Curso de Direito Civil: contratos, teoria geral e contratos em espécie, Editora JusPodivm, 10a edição, p. 207). 10. No presente caso, verifica-se pelos elementos de prova colacionados ao feito que a parte autora não comprovou que, no momento da demissão da ré, sem justa causa, em abril de 2020, lhe foi informado que sua filha perderia a bolsa escolar integral conferida pela demandante para o ano letivo de 2020. 11. Pelo que consta nos autos, apenas em agosto de 2020, a recorrida, ainda desempregada, foi informada sobre o fim do benefício (bolsa integral), por meio da emissão simultânea de 8 boletos, com vencimentos em 10/08/2020 (parcelas 5/12, 6/12, 7/12, 8/12), 10/09/2020 (parcela 9/12), 10/10/2020 (parcela 10/12), 10/11/2012 (parcela 11/12) e 10/12/2020 (parcela 12/12) - ID 24695903, páginas 7-11. 12. A análise do instrumento contratual firmado entre as partes revela que, muito embora tenha sido estipulado o valor da anualidade escolar e formas de pagamento, nas clausulas 6a, 7a e 8a, consta na cláusula 9a, § 5a, a informação da bolsa de estudos para o ano letivo de 2020, sem qualquer vinculação ao fato de a ré ser funcionária da escola, tampouco com previsão de que o benefício seria descontinuado em caso de demissão da recorrida (hipótese não elencada na cláusula que trata da rescisão contratual/cláusula 21a). Assim, o fim do benefício não seria consequência lógica do término da relação trabalhista. 13. Outrossim, conquanto exista cláusula contratual dispondo sobre a possibilidade de suspensão do desconto nas mensalidades escolares a qualquer tempo, viola a boa-fé objetiva a cobrança retroativa de quatro mensalidades, com a mesma data de vencimento, sem que a requerida sequer tenha sido devidamente informada sobre a interrupção da bolsa integral. Acaso tivesse sido informada sobre a extinção do benefício, no momento da demissão, poderia ter optado, naquela oportunidade, por transferir a aluna para outra instituição de ensino, com mensalidade compatível com a nova configuração de seu orçamento familiar. 14. A conduta da requerida em aguardar por quatro meses para notificar a contratante sobre a descontinuidade do benefício e efetuar cobrança retroativa e cumulativa das mensalidades escolares, configura abuso de direito, ato ilícito que respalda a declaração de inexistência de débitos entre as partes. 15. A afronta aos direitos de personalidade, na hipótese, é patente, uma vez que foi capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional da ré que, além de receber cobrança abusiva, em clara violação ao princípio da boa-fé objetiva, foi repentinamente impelida a transferir sua filha de escola, em razão da impossibilidade de arcar com as mensalidades escolares, o que justifica a compensação pecuniária em favor da ofendida. 16. A medida visa não apenas compensar a requerida pelos danos extrapatrimoniais advindos da conduta da instituição de ensino, como também cumprir o caráter pedagógico, desestimulando novos comportamentos ofensivos similares. 17. Considerando a situação das partes e as circunstâncias da lide, razoável e proporcional a condenação da parte recorrente no pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a qual entende-se como suficiente a compensar o dano ocasionado, sem proporcionar enriquecimento indevido. 18. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença vergastada. 19. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido. 20. Condenada a parte recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55). 21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1350123, 07016354220208070021, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deste modo, resta caracterizada a probabilidade de provimento do recurso, com base nos contratos anexados aos autos, e o perigo na demora, ante a possibilidade de desligamento abrupto dos menores da instituição de ensino, em evidente prejuízo ao desenvolvimento acadêmico. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC), para determinar o reconhecimento do negócio jurídico formado entre as partes cujas cláusulas devem ser aplicadas em todo o ano de 2023 e, consequentemente, a decretação de inexigibilidade das cobranças de mensalidades escolares, até que se julgue o mérito da causa. Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator